Tribunal: TJMT
Processo: 1049982-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049982-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa Judiciária, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ETIARA MARQUES DOS SANTOS SILVA - CPF: 004.099.511-96 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE CRÉDITO PRESCRITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura dano moral a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes e o protesto de crédito tributário prescrito, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

2.

Reconhecida a ilicitude da cobrança e a falha estatal, é devida a reparação por dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação à gravidade do ilícito e à finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

4.

Recurso

conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ETIARA MARQUES DOS SANTOS SILVA, interpõe recurso inominado (Id 210457693), no qual pugna pela reforma da sentença de origem para que seja majorado o dano moral.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 219196467), requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025